Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BENS EM NOME DE TERCEIROS NÃO QUE INTEGRAM A PARTILHA. VENDA DE MOTOCICLETA DE COMUM ACORDO APÓS A SEPARAÇÃO, PARA A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. PARTILHA DE VERBAS TRABALHISTAS. FATO GERADOR QUE SE DEU NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.

2. De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.

3. Se, após a separação de fato, a motocicleta do casal foi vendida de comum acordo para pagamento de dívidas, não há que ser partilhada.

4. Se o automóvel se encontra em nome de terceiro e a parte não conseguiu comprovar sua titularidade, tal bem não deve integrar a partilha.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que no regime da comunhão parcial de bens as verbas trabalhistas de um dos cônjuges se comunicam, se oriundas de direitos adquiridos na constância do casamento.

6. Comprovado que o fato gerador das verbas trabalhistas coincide com o período do casamento, tais verbas constituem frutos percipiendos do matrimônio e devem ser partilhadas.

7. Apelação parcialmente provida. Unânime.